Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-36.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-36.2022.8.14.0014

APELANTE: FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA

APELADO: PHD DO BRASIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE. SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. ACESSO À JUSTIÇA.

1 – Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, sob o fundamento de que a autora, ora apelante, não teria comprovado a hipossuficiência econômica, não atendendo, assim, à determinação judicial de emenda à inicial.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) verificar se a extinção do feito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, foi prematura diante da existência de agravo de instrumento pendente de julgamento sobre a concessão da justiça gratuita; e (b) avaliar se a apelante efetivamente comprovou sua condição de hipossuficiência econômica.

3 – A sentença recorrida é nula por ter sido proferida quando ainda pendente o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, o que afronta os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

4 – Restou comprovada nos autos a hipossuficiência da apelante, mediante apresentação de documentação que demonstra baixa movimentação bancária, existência de dívidas e condição para pagamento de preparo em recurso oriundo de outro processo.

5 – A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não havendo elementos nos autos que a infirmem.

6 – A extinção do processo sob tais circunstâncias configura cerceamento de defesa e violação ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

7 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RETORNO À ORIGEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800107-36.2022.8.14.0014

APELANTE: FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA

ADVOGADO: NORALINA PINHO VASCONCELOS

ADVOGADO: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: PHD DO BRASIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

ADVOGADO: MARCELO JORDAO DE CHIACHIO

ADVOGADO: PAULO ROGERIO FREITAS RIBEIRO

ADVOGADO: MARCIO ROBERTO TAVARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCA TAYNÁ DE AGUIAR SOUZA
em face de
PHD DO BRASIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA.

A autora narrou que adquiriu produtos da ré para utilização em procedimentos de intradermoterapia e que, em razão de suposta irregularidade em lote de medicamentos, alguns pacientes teriam apresentado intercorrências, o que lhe teria causado prejuízos financeiros, profissionais e morais, postulando indenização e o ressarcimento de valores relacionados a demandas judiciais movidas por essas pacientes contra si.

Inicialmente fora deferido o beneficio de justiça gratuita conforme ID 22465162.

Contestação no ID 22465166.

Conforme ID 22465192, o magistrado acolheu a preliminar suscitada pela parte ré para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à autora, ao fundamento de que a presunção de hipossuficiência é relativa (art. 99, § 3º, do CPC) e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira, verificando, no caso concreto, que a demandante exerce atividade empresarial e não comprovou insuficiência de recursos; assim, determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial e recolher as custas processuais — admitido o parcelamento —, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A parte autora informou a interposição de Agravo de Instrumento, o qual não chegou a ser analisado (Certidão de ID 22465201).

Sobreveio sentença no ID 22465192 que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 290, 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que, revogado o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, a autora foi regularmente intimada para recolher as custas processuais ou emendar a inicial, permanecendo inerte, razão pela qual reconheceu o desinteresse no prosseguimento da demanda. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de apelação, a autora sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ter sido proferida enquanto pendente de julgamento agravo de instrumento interposto contra a decisão que revogou a justiça gratuita, alegando violação aos artigos 9º, 10 e 101, §1º, do CPC. Afirma que a interposição do agravo teria efeito obstativo suficiente para impedir a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas. Defende, ainda, que restaram comprovados nos autos os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, pugnando pela anulação da sentença e pelo regular prosseguimento do processo.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença. Argumenta que o agravo de instrumento interposto não foi dotado de efeito suspensivo, inexistindo óbice para a continuidade do feito e para a prolação da sentença extintiva, diante do não recolhimento das custas no prazo assinalado. Aduz, ainda, que a apelante não comprovou hipossuficiência econômica, sendo legítima a revogação da justiça gratuita, razão pela qual a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800107-36.2022.8.14.0014

APELANTE: FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA

ADVOGADO: NORALINA PINHO VASCONCELOS

ADVOGADO: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: PHD DO BRASIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

ADVOGADO: MARCELO JORDAO DE CHIACHIO

ADVOGADO: PAULO ROGERIO FREITAS RIBEIRO

ADVOGADO: MARCIO ROBERTO TAVARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

A peça recursal atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO:

1. Da Prematura Extinção do Feito:

O presente caso evidencia flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. A sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, incorreu em grave equívoco processual ao desconsiderar que pendia de julgamento Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

É consolidado o entendimento jurisprudencial de que, enquanto pendente recurso contra decisão que indefere a gratuidade da justiça, não pode o magistrado extinguir o feito pelo não recolhimento das custas processuais.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A sentença não pode ser proferida antes do julgamento de recurso pendente que discute a concessão da justiça gratuita, sob pena de cerceamento de defesa
.

A concessão do benefício da justiça gratuita depende apenas da declaração de insuficiência de recursos, salvo prova contrária inequívoca.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007866-45.2018.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – SENTENÇA TERMINATIVA –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PROCESSO SENTENCIADO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO "AD QUEM" – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controversa recursal a impossibilidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas de ingresso em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

2 –
Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação meritória acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o juízo "ad quo", exigido o recolhimento das custas, vislumbrando a possibilidade de deferimento dos benéficos da justiça gratuita, sob pena de cercear a defesa do autor, ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

3 – Revela-se nula a sentença que determina o cancelamento da distribuição e julga extinto o processo, sem resolução do mérito, devido à falta de pagamento das custas iniciais, quando comprovado que o autor/recorrente foi contemplado com a gratuidade da justiça.

4 – Acerca da concessão da gratuidade de justiça pugnada pelo autor/apelante em sede do presente recurso de apelação, resta despicienda a apreciação da matéria, visto que o aludido benefício assistencial já fora concedido a parte em sede de agravo de instrumento.

5 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

(TJPA - APL: 0011098-36.2016.8.14.0040, Relatora: Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 09/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE REFORMOU A DECISÃO QUE HAVIA INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O apelante afirmou, em sua petição inicial, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, juntando declaração de insuficiência de recursos.2. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita sob a alegação de que o apelante poderia ter proposto a Ação perante o Juizado Especial Cível e não na Justiça Comum.3. Observa-se que a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, pela falta de pagamento das custas iniciais, foi proferida na pendência de julgamento do Agravo de Instrumento nº 0010921-95.2016.8.14.0000.4. Como ainda não havia sido proferida decisão concedendo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, não havia óbice para a prolação da sentença. Contudo, a interposição do Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita impediu a ocorrência da preclusão da matéria impugnada, de modo que a eficácia dos demais atos a ela vinculados ficou condicionada ao resultado do julgamento do recurso.5. Dessa forma, a eficácia da sentença passou a se sujeitar ao resultado do Agravo de Instrumento.6. Tendo em vista que o Agravo de Instrumento foi provido, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita ao ora apelante, não tem eficácia a extinção do processo, sem resolução de mérito, por não ter o autor recolhido as custas iniciais.7. Diante disso, necessário se faz anular a sentença, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0012083-05.2016.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/09/2017)

Tal conduta viola o princípio da segurança jurídica e cerceia o direito fundamental de acesso à justiça.

2. Da Comprovação da Hipossuficiência:

Dito isso, considerando que o agravo que impugnou a decisão que revogou o benefício não foi conhecido por perda do objeto, passo ao exame da alegada hipossuficiência da parte apelante.

A análise dos autos revela que o apelante apesar de não ter cumprido a determinação judicial de emenda à inicial, informou a interposição de agravo de instrumento conforme ID 22465193.

Analisando detidamente os autos, verifico que os documentos juntados demonstram, de forma inequívoca:

a) baixa movimentação bancária, conforme extratos no ID 22465204 e seguintes;

b) diversas dívidas adquiridas pela apelante conforme notas promissórias juntadas no ID 22465144 e 22465105;

c) existência de agravo de instrumento oriundo de outra ação que a apelante não conseguiu pagar custas, portanto o recurso não foi conhecido, sendo julgado deserto (ID 22465198).

3. Da Presunção de Veracidade da Declaração de Hipossuficiência:

O artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária ou ao magistrado o ônus de demonstrar a existência de elementos concretos que afastem tal presunção.

No caso em análise, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que contradiga a condição de vulnerabilidade econômica alegada pela apelante. Os documentos apresentados, ao contrário, corroboram plenamente as alegações iniciais.

A preliminar trazida em contestação é genérica e não entrou no caso concreto, bem como, sequer trouxe qualquer prova de suas alegações para desconstituir as alegações autorais.

4. Do Direito Constitucional de Acesso à Justiça:

O direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, impõe ao Poder Judiciário o dever de facilitar o acesso dos hipossuficientes à tutela jurisdicional. A gratuidade da justiça constitui instrumento essencial à efetivação deste direito, não podendo ser interpretada de forma restritiva.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1.

CASSAR
a sentença recorrida;

2.

DEFERIR
o benefício da justiça gratuita ao apelante, tendo em vista a comprovada hipossuficiência financeira;

3.

DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

Custas e honorários advocatícios suspensos em face da concessão do benefício da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026